Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702898-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALMIR BORGES BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito